Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708760-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 26616188 porque esgotada a função jurisdicional na segunda instância com a ausência de interposição de recurso contra a decisão de ID 26082885 que não conheceu do apelo. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado, bem como adotar as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora